Tribunal: STF
Processo: HC 240219
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 902.554/RS (e-doc. 3). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada) (e-doc. 2, p. 23-29).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a imposição e manutenção da prisão preventiva. Afirma que, em caso de condenação, a pena a ser imposta deve ser fixada em regime semiaberto, consoante o preenchimento dos requisitos legais, sendo mais grave a manutenção da prisão preventiva. Diz configurado excesso de prazo da custódia preventiva, efetivada há mais de 7 meses. Articula com a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada ou não com cautelar alternativa.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva da paciente:



    “I- PRISÃO PREVENTIVA 



    A autoridade policial representa pela prisão preventiva de SEDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA, DIEGO CASSILDO DA SILVA, FRANCISCO SAMIR MONTCELI, JOÃO VIANEI ORTIZ, TAYNE LESLIE ALEXANDRE, ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA, CARINA BUENO GOMES, JULIANA SILVEIRA DA SILVA, ÉVELIN MATLAINE DA SILVA e LARISSA GONÇALVES DA CUNHA. 



    É caso de parcial acolhimento do pleito, adiantamos. 



    Os elementos probatórios colhidos até então demonstram, em tese, a existência de organização criminosa voltada para a prática de extorsões, tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, entre outros. 



    A análise do conteúdo do aparelho celular dos investigados permitiu a coleta de elementos que evidenciam a estrutura hierárquica existente no grupo criminoso e o envolvimento direto com os ilícitos apurados. 



    Afora isso, com o afastamento do sigilo bancário e fiscal dos investigados, foi possível observar movimentação financeira incompatível com o modo de vida que levam. 



    Conforme se verifica, os investigados DIEGO CASSILDO DA SILVA, JOÃO VIANEI ORTIZ e FRANCISCO SAMIR MONTCELI vêm atuando diretamente nas extorsões praticadas contra os comerciantes, exigindo os valores das vítimas, em sua maioria proprietárias de estabelecimentos comerciais, sob o pretexto de realizarem a segurança privada destes locais. Os valores são cobrados semanalmente e, quando as vítimas informam não ter recursos disponíveis na semana, são ameaças pelos investigados, que afirmam acionar seus superiores para resolver a questão. 



    As ordens seriam provenientes de ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA, vulgo TIO, e SEDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo NEI, os quais são citados nas conversas nutridas pelos investigados, demonstrando que estão em posição de destaque no grupo criminoso. Verifica-se pelos diálogos que JOÃO ORTIZ comenta com DIEGO sobre a necessidade de repassar os valores para VEIO (ALEXANDRE), e, já em outros diálogos é mencionado que os valores devem ser repassados a DINO (SEDINEI). 



    Ainda em relação ao representado FRANCISCO SAMIR MONTCELI, verifica-se que o investigado tem acesso a armamento restrito, enviando foto de pistola e fuzil a BULDOGUE. CHICO também é o destinatário do áudio com o aval de BULDOGUE para execução de um casal, demonstrando o possível envolvimento no homicídio. 



    Os indícios que recaem sobre estes investigados são graves e demonstram que o grupo criminoso estabeleceu uma espécie de cartel, obrigando as vítimas a pagarem uma remuneração fixa em prol do grupo criminoso. Além das extorsões, há indícios robustos de que a organização criminosa possui envolvimento com tráfico de drogas e armas de fogo, além do possível envolvimento com o homicídio de um casal em Novo Hamburgo. 



    Ainda, pelas mensagens enviadas por BULDOGUE (JOÃO VIANEI ORTIZ) denota-se que a intenção do grupo criminoso é avançar a sua área de domínio, atingindo cada vez mais terceiros alheios às práticas criminosas, de modo que a soltura dos investigados representa indiscutível risco à ordem pública. 



    A robustecer ainda mais os elementos probatórios colhidos até então, os antecedentes criminais dos investigados demonstram que os representados vêm dedicando-se às atividades ilícitas há bastante tempo. Verifica-se que DIEGO ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. 



    JOÃO VIANEI ORTIZ ostenta condenação por tráfico de drogas e receptação. Já ALEXANDRE MORAS DA SILVEIRA ostenta condenações por roubo, organização criminosa e tráfico de drogas. 



    Cumpre registrar ainda que, em que pese os elementos probatórios indiquem que as extorsões tenham iniciado no ano de 2021, a investigação levada a efeito também demonstra que de lá para cá o grupo criminoso permaneceu nas investidas criminosas. Veja-se, por exemplo, a recente apreensão de drogas, armas de fogo e coletes balísticos, em Novo Hamburgo, vinculada a SEDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS. 



    Em relação às investigadas TAYNE, ANA PAULA, CARINA BUENO, JULIANA SILVEIRA, ÉVELIN e LARISSA, em face de quem recaem indícios de que estejam servindo de 'laranjas' ao grupo criminoso, por ora, é caso de indeferimento do decreto prisional. 



    Sem desconsiderar a gravidade das condutas objeto de investigação, há de se destacar que entendimento contrário ensejaria a segregação cautelar de toda e qualquer pessoa que cedeu seus dados e/ou contas bancárias em prol do grupo criminoso, o que, evidentemente, não se afigura como medida mais adequada e proporcional para contenção dos ilícitos. 



    Por fim, ressalto que quanto a estas investigadas, há outras alternativas que melhor atingirão os efeitos pretendidos, como medidas assecuratórias sobre os bens adquiridos, em tese, com recursos espúrios, permitindo o enfraquecimento do grupo e assegurando reparação ao Estado. 



    Assim, com fulcro no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de SEDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE MORAES DA SILVEIRA, DIEGO CASSILDO DA SILVA, FRANCISCO SAMIR MONTCELI e JOÃO VIANEI ORTIZ. Expeçam-se os mandados de prisão, em caráter restrito, com validade de 1 (um) ano. (...)”. (e-doc. 2, p. 26-27; grifos adicionados)



    9. No ato apontado como coator, o STJ, reafirmando a visão adotada nas instâncias ordinárias, salientou estar devidamente fundamentada a custódia: 



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo: 



    "Cumpre destacar que já fora impetrado anteriormente outro habeas corpus em favor do ora paciente, feito que tomou o número 5331309-65.2023.8.21.7000 e que foi julgado na sessão realizada no dia 27/11/2023, tendo a ordem sido denegada à unanimidade por este Colegiado. Naquele feito, destaquei estar devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e co-investigados, na forma do art. 93, inciso IX, da CF, a qual foi assim decretada:[...] No julgamento da anterior impetração, foi destacado que a investigação iniciou a partir do compartilhamento de provas da denominada operação Rapio da Polícia Federal, I PL 2020.0119512-SR/PF/RS, autos n.º 5065951-43.2020.4.04.7100, que tramitou na 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo, e tinha como foco um grupo criminoso que visava roubar uma agência da Caixa Econômica Federal e que, para alcançar tal intento, tentou cooptar um dos vigilantes da agência bancária. No decorrer da investigação, os policiais federais se depararam com a prática de inúmeros crimes de extorsão na região do Vale dos Sinos, dirigidos por lideranças da facção “Os Manos”. Ao final verificou-se um esquema muito bem organizado para extorsão de empresários do ramo de boates, casas de massagem, serviços não legalizados de acompanhantes e casas de prostituição. Ainda, conforme a denúncia, os fatos apurados somam-se às evidências de que a facção “Os Manos” vem copiando o modelo empresarial do PCC – Primeiro Comando da Capital, que impõe em áreas de domínio uma participação velada em todos os empreendimentos comerciais. Em geral, as extorsões começam com um grupo de empresários que atuam à margem da lei, como proprietários de casas de prostituição, e depois se estendem para o ramo dos jogos ilegais (caça-níqueis, bingos, jogo do bicho, pôquer etc.). O paciente FRANCISCO, na denúncia, é apontado como um dos executores direto da maior parte dos delitos, ficando a seu cargo e de outro coacusado a parte violenta do crime, usando de todos os meios de intimidação e violência para o sucesso da empreitada criminosa, sendo também um dos responsáveis por recolher os valores pagos e identificar novos locais com potencial para ser alvo de extorsão. Dessa forma, a questão relativa à legalidade/necessidade da segregação cautelar do paciente já foi analisada na anterior impetração, razão pela qual conheço parcialmente do presente habeas corpus, tão somente em relação ao alegado excesso de prazo.[...] " (fls. 26;37-38) (...)” (e-doc. 3, p. 3-4; grifei)



    10. Com efeito, entendo ausente ilegalidade na imposição da custódia, uma vez reveladas, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, a presença de indícios de integração do paciente a organização criminosa dedicada ao cometimento de crimes de extorsões, tráfico de drogas, comércio de armas de fogo etc. Ressaltou-se ser o paciente um dos principais executores dos crimes, usando de meios de intimidação e violência para o sucesso da empreitada criminosa, sendo também um dos responsáveis por recolher os valores pagos e identificar novos locais com potencial para ser alvo de extorsão. Referiu-se à gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi empregado, assentando-se a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. O ministro relator, no STJ, afastou a alegação de excesso de prazo, entendendo não haver sido demonstrada desídia por parte do Poder Público, com a fundamentação a seguir:



    “É sabido que os prazos indicados para a persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, visto que podem variar diante das circunstâncias do caso concreto, razão pela qual, à luz do princípio da razoabilidade, a jurisprudência os tem mitigado. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Com efeito, a lei não disciplinou a duração máxima da custódia cautelar, mas a doutrina e a jurisprudência se posicionaram no sentido de que não se considera, para caracterizar o excesso de prazo, apenas a soma aritmética dos prazos previstos na lei para realização dos atos processuais. É necessário também verificar as peculiaridades do caso, atentando para a complexidade da causa, a quantidade de réus e a atuação do Estado. 



    Impõe-se, em suma, proceder conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se aferir aquilo que a própria Constituição denominou duração razoável do processo. 



    Cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem posicionou-se da seguinte forma: (fl. 38) 



    "Trata-se de feito complexo, tendo a denúncia sido oferecida em 27/10/2023, estando o feito no aguardo da apresentação das respostas à acusação, tratando-se de ação penal que envolve 10 (dez) denunciados e diversos procuradores, não se configurando, assim, o alegado excesso de prazo." 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). Além disso, “os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020). 



    In casu, não restou demonstrada desídia dos órgãos estatais na condução do feito; não se evidenciando a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado relativamente à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, diante dos esforços empreendidos pelo Juízo de primeiro grau. 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. (e-doc. 3, p. 4-7; grifos adicionados)



    14. Conforme se verifica das peças juntadas, há inúmeras providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. A Operação Rapio foi deflagrada em 12/08/2021 (e-doc. 2, p. 1), sendo a prisão preventiva decretada em 10/08/2023 (e-doc. 2, p. 23-29), a denúncia contra o paciente e outras 9 pessoas oferecida em 27/10/2023 e, conforme informações do STJ, está o processo na fase de apresentação de resposta à acusação (e-doc. 3, p. 6).



    15. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    16. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator